Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700995-42.2024.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE CARMON DE SOUSA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). A Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, com fundamento em alegado consentimento da vítima para a reaproximação, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006); (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido diante da condição econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu e atualmente reconhece que, em determinadas circunstâncias, o consentimento da vítima para a reaproximação do réu pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), por não haver lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. 3. A ausência de consentimento expresso e válido da ofendida, aliada ao contexto de vulnerabilidade e ao ciclo típico da violência doméstica, impedem a aplicação do entendimento jurisprudencial favorável ao réu. 4. A permanência da vítima com o agressor por período determinado, em contexto de violência doméstica, constitui manifestação típica do ciclo da violência, não configurando consentimento livre e esclarecido para o descumprimento de ordem judicial. 5. O valor arbitrado a título de compensação mínima deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. I e III; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.731.331/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025; STJ, HC 598.051/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04/08/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.666/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, REsp 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJE 21/11/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta ante a ausência de dolo. Argumenta que a conduta ocorreu em um contexto provocado pela própria vítima, que aceitou a reconciliação e permitiu, ainda que por meio de terceiros, seu ingresso em domicílio. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 155, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Embora reconheça que o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, ressalto que tal entendimento deve ser aplicado com extrema cautela, especialmente quando se verificam elementos indicativos da ausência de consentimento livre e esclarecido. No caso em análise, a versão defensiva de que a vítima teria "chamado" o réu através de terceiros não encontra qualquer corroboração probatória nos autos, o que fragiliza tal alegação. A ofendida, por sua vez, foi categórica ao afirmar ter sido surpreendida com a presença do réu, que aproveitou o fato de a porta do prédio estar aberta para acessar sua residência. Relatou que a sua reação de permissão da permanência decorreu de medo e pela condição de aparente vulnerabilidade apresentada pelo réu, que alegou estar sem comer e sem tomar banho. Não houve, em momento algum, manifestação expressa de concordância com o descumprimento da medida protetiva [...] Assim, embora se reconheça a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitindo a relevância do consentimento da vítima em casos específicos, na espécie a ausência de consentimento expresso e válido, aliada ao contexto de vulnerabilidade da ofendida e ao ciclo típico da violência doméstica, impedem a aplicação de tal entendimento. A conduta do réu permanece típica, antijurídica e culpável, razão pela qual mantenho a condenação por violação ao art. 24-A da Lei 11.340/2006 (ID 73905325). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016